Tribunal: TJDFT
Processo: 0012452-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012452-30.2015.8.07.0007 RECORRENTE: VIVIAN DA SILVA MARTINS RECORRIDAS: VANESSA MARTINS FARIAS ALVES BOMFIM, FLAVIA MARTINS FARIAS NUNES, NILZA MARIA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. DIREITO DE TERCEIRO. PERSONALISSIMO. NÃO EXERCIDO. SUBSTITUIÇÃO. INVIÁVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Os dispositivos de qualquer regramento não podem ser interpretados dissociados do seu plexo de normas, de modo que, para conferir a melhor interpretação ao direito de representação, deve se analisar todos os dispositivos do referido instituto. II. In casu, em que pese não desconhecer a consagração do direito de representação na herança, no art. 1.851, é certo dizer que tal dispositivo não pode ser interpretado de forma dissociada do que disposto no art. 1.854, de modo que se seu genitor, não se habilitou como herdeiro, por ter deixado seu registro de ascendentes constando pessoas diversas, certo é que, tão pouco sua filha, ora requerente, terá direito na habilitação como herdeira, pois não se pode herdar, por representação, aquilo que o seu representado não herdaria, se vivo fosse. III. Nessa ordem de ideias, o único direito passível de vindicação, foi o conferido pela sentença, qual seja, o direito a declaração da origem genética da requerente, contudo, não se pode dizer o mesmo dos referidos efeitos patrimoniais, pois se trata de direito de terceiro, seu genitor, o qual se não o exerceu, em consequência, quem o representa não poderia exercer, pois seria totalmente contraditório herdar, aquilo de quem não optou por herdar. IV. Embora não desconheça o dispositivo que alude sobre a necessidade de a renúncia a herança se dar de forma expressa, é verdade dizer que tal dispositivo não se aplica ao caso, porquanto se trata de momento anterior ao poder de aceitar ou renunciar a herança, já que o genitor da requerente sequer se habilitou como herdeiro ao ter seu registro de nascimento constando como ascendentes distintos, e, como se dessume dos autos, mesmo após alcançada a maioridade, não houve sequer notícia de que tenha tido interesse em alterar seu registro de nascimento para constar a ascendência legitima, de modo que, sendo esse um direito personalíssimo do genitor da requerente, esta não pode por ele exercê-lo. V. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.806 e 1.851, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que é consequência lógica do reconhecimento da relação avoenga o seu direito de figurar como herdeira. Afirma que o fato de o pai não ter vindicado o seu verdadeiro vínculo parental não pode afastar o direito da recorrente à herança, por representação. Acrescenta que a renúncia deve se dar de forma expressa e não consta nos autos que tenha havido qualquer manifestação de seu genitor nesse sentido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e dessa Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023